Tribunal: TJES
Processo: 5002119-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RENAJUD.
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIABILIDADE DA MEDIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O banco recorrente manejou ação de busca e apreensão em desfavor do agravado e, em que pese deferida a liminar pleiteada e esgotadas as diligências, não foi possível encontrar o devedor ou o bem móvel, daí porque entende ser devido o
bloqueio de circulação via RENAJUD
.

2.
A
jurisprudência do Colendo STJ possui posicionamento sedimentado no sentido de ser viável o uso da
restrição de circulação de veículo automotor via RENAJUD, como meio de viabilizar a localização e apreensão do bem, realização da penhora e satisfação do crédito almejado na busca e apreensão.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 10 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002119-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: JEFERSON DA SILVA NASCIMENTO MARQUES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RENAJUD.
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIABILIDADE DA MEDIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O banco recorrente manejou ação de busca e apreensão em desfavor do agravado e, em que pese deferida a liminar pleiteada e esgotadas as diligências, não foi possível encontrar o devedor ou o bem móvel, daí porque entende ser devido o
bloqueio de circulação via RENAJUD
.

2.
A
jurisprudência do Colendo STJ possui posicionamento sedimentado no sentido de ser viável o uso da
restrição de circulação de veículo automotor via RENAJUD, como meio de viabilizar a localização e apreensão do bem, realização da penhora e satisfação do crédito almejado na busca e apreensão.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002119-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SAFRA S/A

AGRAVADO:
JEFERSON DA SILVA NASCIMENTO MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES na ação de busca e apreensão manejada em desfavor de
JEFERSON DA SILVA NASCIMENTO MARQUES
.

Sustenta o agravante (id nº 7355622) que diante da impossibilidade de localização do bem objeto da ação de busca e apreensão, mostra-se necessário o bloqueio de circulação via RENAJUD.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido liminar de restrição de circulação do veículo, “
pois não é papel das polícias apreender veículos com restrições judiciais, pois se trata de demanda de interesse estritamente privado
” (
id. nº 35525437
).

De plano, destaco que o banco recorrente manejou ação de busca e apreensão em desfavor do agravado e, em que pese deferida a liminar pleiteada e esgotadas as diligências, não foi possível encontrar o devedor ou o bem móvel, daí porque entende o agravante ser devido o
bloqueio de circulação via RENAJUD.

Friso que, em que pese o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, a jurisprudência do Colendo STJ possui posicionamento sedimentado no sentido de ser viável o uso da
restrição de circulação de veículo automotor via RENAJUD, como meio de viabilizar a localização e apreensão do bem, realização da penhora e satisfação do crédito almejado na busca e apreensão.

A respeito, vale citar os seguintes precedentes:

[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.820.182/PR, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, J. 8/10/2019, DJe. 18/10/2019).

[...] II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.778.360/RS, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, J. 5/2/2019, DJe. 14/2/2019).

[...] 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3.
O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM
. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5.
A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito
. 6.
Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69
. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.744.401/MG, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, J. 13/11/2018, DJe. 22/11/2018 - grifei).

De mais a mais, deve-se ponderar que a realização da diligência como a em questão é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Dessa forma, mostra-se possível o provimento do recurso no tocante ao
uso da
restrição de circulação de veículo automotor via RENAJUD, eis que tal medida, se postergada, pode prejudicar o andamento e o resultado útil do processo.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e deferir a diligência pleiteada em primeiro grau, confirmando a liminar ao seu tempo deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.